Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722439-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LAVANDERIA SELECTA LTDA – EPP contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que move em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIDORA (processo n. 0723475-37.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tem por objeto a suspensão da cobrança de conta de luz. A tutela recursal foi indeferida (ID 27328120). Após instrução do processo e inclusão na pauta de julgamento virtual (ID 29016578), comunica o juízo a prolação de sentença, julgando procedente o pedido autoral (ID 29217393). É de se ver assim que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 14:06:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator